Tribunal: TJSP
Processo: 0029779-25.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de incorreção dos cálculos do perito. INADMISSIBILIDADE: Não há como se considerar equivocados os cálculos do perito judicial, que estão corretos, porque neles não há a alegada dedução de seguros em duplicidade. Impossibilidade de o perito considerar o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo julgado extinto nos termos do art. 924, inciso II do CPC – Alegação de incorreção dos cálculos do perito. INADMISSIBILIDADE: Não há como se considerar equivocados os cálculos do perito judicial, que estão corretos, porque neles não há a alegada dedução de seguros em duplicidade. Impossibilidade de o perito considerar o ajuste de prazo da operação de crédito por falta de determinação no título executivo nesse sentido. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.